Tribunal: TJDFT
Processo: 0726788-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726788-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIA MARIA ALVES DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de não conhecimento do recurso, deduzido nas contrarrazões apresentadas no ID 39074363. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora